Tribunal: TJPA
Processo: 0807757-20.2020.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0807757-20.2020.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. SAÚDE. PACIENTE NECESSITA DO MEDICAMENTO
CEFTRIAXONA IV, 07 AMPOLAS, INTRAVENOSODE 24/24 HORAS POR 07 DIAS. MÉRITO.

BEM JURÍDICO MAIOR. SAÚDE. VIDA.

DEVER DO PODER PÚBLICO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS PROTEGIDA. TEORIA DA RESERVA DO POSSIVEL AFASTADA.

SENTENÇA CONFIRMADA.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e deram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia 21/06/2021 a 28/06/2021.

Belém, 28 de junho de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário de sentença (ID nº 4.658.624), prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém
que,

nos autos da
Ação Civil Pública,
visando a disponibilização de medicamentos em favor de
MARIA CELIA DE SOUZA RIBEIRO,
promovida pelo Ministério Púbico Estadual em desfavor do Município de Belém/PA, julgou procedente o pedido inicial,
“ratificando os termos da decisão liminar proferida sob o ID 15358003, para determinar ao MUNICÍPIO DE BELÉM que forneça à autora, conforme requerido na petição inicial, o medicamento CEFTRIAXONA IV, 07 AMPOLAS, INTRAVENOSODE 24/24 HORAS POR 07 DIAS”.

Não houve interposição de recurso voluntário.

Os autos foram remetidos a este e. Tribunal de Justiça em observância ao art. 496 do NCPC. (ID 4658628).

Após distribuição, vieram à minha relatoria, oportunidade que determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º Grau.

Manifestando-se na condição de
custos iuris,
a Procuradora de Justiça Maria da Conceição de Mattos Sousa, opina,
“pela manutenção da decisão de primeiro grau, em todos os seus termos, conforme fundamentação”
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em julgamento no plenário virtual.

VOTO

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, observo que a realização do presente reexame necessário ocorre no sentido de obedecer ao que dispõe o art. 496, I, NCPC, o qual prevê enquanto obrigatório o segundo grau de jurisdição às sentenças proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

Posto isso, destaco que o direito à saúde, direito fundamental do ser humano, trata-se de corolário do direito à vida, nos termos do que dispõe o art. 196 da Constituição Federal, sendo os entes públicos responsáveis solidariamente na sua prestação, a teor da disposição do art. 23, II, CF. vejamos:

Art. 196
. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 23.
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II -
Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Nessa vertente, o Tribunal Superior já vem decidindo no sentido de reconhecer a solidariedade das entidades citadas, de modo que a jurisprudência é pacífica sobre tal entendimento, tendo sido inclusive reconhecido em repercussão geral e firmada a tese nº. 793 pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, de modo que a jurisprudência é clara quanto a solidariedade dos entes federativos, vejamos a ementa:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
.

I - Na origem, trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre a Turma Recursal do Juizado Especial do Estado do Paraná e o Juízo Federal da 1ª Vara de Jacarezinho - SJ/PR, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra o Estado respectivo, objetivando o fornecimento do medicamento denominado Nimodipino, conforme prescrição médica, em favor de paciente acometido de hemorragia subaracnóidea, em razão de AVC sofrido em 16/9/2015. Nesta Corte, conheceu-se do conflito e declarou competente a Turma Recursal do Juizado Especial do Estado do Paraná, ora suscitada.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de afastar a competência da Justiça Federal, nos casos de fornecimento de medicamento não incorporado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename).

III - Analisando os autos, verifica-se que a ação originária, proposta contra o ente estadual apenas objetiva o fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado em atos normativos do SUS/Rename.

IV - O entendimento exposto no julgamento do RE n. 657.718/MG diz respeito, apenas, a medicamentos sem registro na Anvisa, para o qual a Corte Suprema estabelece a obrigatoriedade de ajuizamento da ação em desfavor da União.

V - No RE n. 855.178/SE, apreciado sob o regime de repercussão geral e vinculado ao Tema n. 793/STF, o Supremo Tribunal Federal consignou que o "tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente".

VI - Ao julgar os embargos declaratórios opostos nos referidos autos, o STF, apesar de consignar que a presença da União no polo passivo de demandas relacionadas a fornecimento de medicamento seria de rigor, rejeitou os respectivos declaratórios.

VII - Conforme salientado no voto vencedor - Ministro Edson Fachin - , trata-se de atribuir à autoridade judicial o direcionamento do cumprimento da decisão, e que a União poderia melhor esclarecer acerca da matéria controvertida, podendo-se inferir que tal fundamentação está relacionada, de fato, à fase de "cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde", conforme já deliberado neste STJ, nos autos do AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020 .

VIII - O julgamento dos aclaratórios supracitados não alterou o entendimento outrora firmado, conforme jurisprudência que vem se consolidando nesta Corte. No mesmo sentido, confiram-se: CC n.

173.439/RS e 173.415/SC, julgados pela Primeira Seção em 7/10/2020.

IX - Desse modo, à consideração de que a situação dos autos, conforme relatado, é de fornecimento de medicamento não incorporado ao elenco da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - Rename, mas não sendo caso de ausência de registro na Anvisa, e não ajuizada a demanda em desfavor da União, afastada a competência da Justiça Federal.

X - O interesse jurídico da União foi explicitamente afastado pelo Juízo Federal, a quem compete decidir sobre o interesse do aludido ente no feito, nos termos da Súmula n. 150 desta Corte: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas." Nesse diapasão, confira-se o seguinte julgado: (AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).

XI - Agravo interno improvido.

(AGINT NO CC 174.544/PR, REL. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, JULGADO EM 16/03/2021, DJE 23/03/2021).

Em conformidade tem sido firmada as decisões do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, transcrevo:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVIDENCIAR TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. QUESTIONAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NO JULGAMENTO DO RE 855.178-RG (REL. MIN. LUIZ FUX, TEMA 793). AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO NO RECURSO. MANTENÇÃO DO DECISUM FUSTIGADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 22 a 29 março de 2021. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário. Belém, 31 de março de 2021.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR

(4818837, 4818837, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-03-31).

Nesse sentido, no que tange a solidariedade entre os entes federativos, cumpre salientar que, por orientação das Cortes Superiores, tendo sido fixada tese, a aplicação do entendimento é imediata,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL.
APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM
: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra
Cármen Lúcia
- Presidente, DJe de 25/9/18).
Negritei.

Ademais, no que se refere a alegação de ausência de dotação orçamentária, já é entendimento consolidado nos tribunais superiores, que a proteção do erário não prevalecerá sob a proteção dos direitos fundamentais, posto que o direito à vida e o princípio da dignidade da pessoa humana, constitucionalmente assegurados, não podem ser mitigados por impedimentos no âmbito financeiro da Administração Pública, os quais devem estar em sintonia, e existindo, devem ser especificados e comprovados pela mesma, sob pena de violação dos direitos humanos fundamentados na carta magna.

Portanto, este direito é basilar à pessoa que necessita, neste caso, de medicamentos para manutenção de sua saúde, de modo que o sistema constitucional prevê em seu art. 196, da Constituição Federal, que a saúde é direito de todos, devendo o Estado ficar responsabilizado pela promoção, proteção e recuperação da mesma. Desse modo, caberá ao Judiciário concretizar a efetivação da determinação constitucional, da forma como tem decidido
:

MEDICAMENTOS INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – RESPONSABILIDADE DO ESTADO (GÊNERO) – RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM – AGRAVO DESPROVIDO.

1. Eis a síntese do acórdão recorrido:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS. PESSOAS IDOSAS PORTADORAS DE DOENÇAS GRAVES E INCAPACITANTES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E DA AUTARQUIA DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO ACESSO UNIVERSAL E IGUALITÁRIO. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO ACOLHIDA. INOBSERVÂNCIA DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA. FALECIMENTO DE UMA DAS AUTORAS. PERDA DO OBJETO EM RELAÇÃO A PARTE. RECURSO DOS REQUERIDOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Quanto a ilegitimidade passiva dos requeridos, extrai-se da sentença: "Preliminarmente, não há que se falar em ilegitimidade passiva de nenhum do reclamado pois a garantia do direito à saúde e a vida do cidadão é dever do Estado, e pode recair em qualquer dos entes da Federação ( UNIÃO, ESTADO e MUNICÍPIO), não se podendo qualquer deles opor objeções de natureza regulamentar entre eles, quer para não responder pela demanda, quer para a pretensão de inclusão, por exemplo, no caso, da União no polo passivo da demanda." 2.
Ausência de previsão orçamentária: A alegação de impossibilidade de fornecimento de insumo com base na falta de previsão orçamentária não pode ser acolhida, considerando que o insumo está incluído no rol da saúde, despesa vinculada do administrador público
, e, a concessão desse dar-se-á através de ordem judicial. 3. Ofensa ao acesso universal e igualitário: A concessão via judicial de medicamentos e insumos não previstos nas políticas públicas, quando respaldado na Medicina baseada em evidências, não ofende, mas ao contrário, efetiva o acesso universal e igualitário à saúde, na medida que se promove a igualdade também ao se 'tratar desigualmente, aos desiguais, na medida da sua desigualdade'. Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJL43 JZKQP ZFCNE LETUD PROJUDI - Recurso: 0042439-70.2017.8.16.0014 - Ref. mov. 38.1 - Assinado digitalmente por Camila Henning Salmoria:11155 10/10/2018: JUNTADA DE ACÓRDÃO. Arq: Acórdão (Camila Henning Salmoria - 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais) Página 69. 4. Separação dos poderes: A análise dos pedidos de fornecimento de insumos não viola o princípio da separação dos poderes, uma vez que esse é formado também pelos contrapesos. 5. Reserva do possível e lesão à ordem pública e econômica: A análise de eventual aplicação da reserva do possível estaria condicionada a prova da impossibilidade (não sua mera alegação), sobretudo levando-se em consideração a limitação dos valores pleiteados perante os Juizados Especiais. 6. Precedente desta Turma Recursal: 0003029-13.2017.8.16.9000. 2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso. Acresce que o acórdão prolatado pelo Colegiado surge harmônico com a Constituição Federal. O preceito do artigo 196 da Carta da República, de eficácia imediata, revela que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Reclamam-se do Estado (gênero) as atividades que lhe são precípuas, nos campos da educação, da saúde e da segurança pública, cobertos, em termos de receita, pelos próprios impostos pagos pelos cidadãos. É hora de atentar-se para o objetivo maior do próprio Estado, ou seja, proporcionar vida gregária segura e com o mínimo de conforto suficiente a atender ao valor maior atinente à preservação da dignidade do homem. 3. Conheço do agravo e o desprovejo. Fixo os honorários recursais em 5% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. 4. Publiquem. Brasília, 8 de abril de 2019.

Ministro MARCO AURÉLIO Relator.

(STF - ARE: 1195087 PR - PARANÁ, Relator:

Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/04/2019, Data de Publicação: DJe- 076 12/04/2019). Negritei.

Posto isso, entendo pelo acerto da sentença que ora se reexamina.

Ante ao exposto, conheço do reexame necessário e confirmo a sentença reexaminada a qual determina ao MUNICÍPIO DE BELÉM o fornecimento do medicamento,
CEFTRIAXONA IV, 07 AMPOLAS, INTRAVENOSODE 24/24 HORAS POR 07 DIAS a sra.

MARIA CELIA DE SOUZA RIBEIRO
, conforme requerido na petição inicial e de acordo com o receituário constante no id 4658603, p. 6. dos autos.

É como voto.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 06/07/2021